Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-32.2022.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001569-32.2022.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THAISE ROCHA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163). NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OBSERVANDO-SE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E INSALUBRIDADE. VERBAS INCORPORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TAIS PARCELAS.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito proposta por Policial Militar, visando à cessação dos descontos previdenciários sobre verbas de natureza transitória e indenizatória — como terço de férias, adicional noturno, serviço extraordinário e insalubridade — e a restituição dos valores indevidamente recolhidos ao longo do vínculo funcional. A sentença acolheu, integralmente, os pedidos autorais. Submissão a reexame necessário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se há incidência de contribuição previdenciária sobre verbas como adicional noturno, insalubridade e horas extras, à luz da legislação estadual aplicável; determinar se o terço constitucional de férias deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 163 de repercussão geral (RE 593.068/SC), firmou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, desde que ausente previsão legal de incorporação.

4. O STF também decidiu que a verificação quanto à natureza incorporável das verbas exige análise da legislação local que rege o regime funcional e previdenciário do servidor público, por se tratar de matéria infraconstitucional (ARE 1.256.745 AgR).

5. A legislação estadual da Bahia — notadamente a Lei nº 14.265/2020 (Sistema de Proteção Social dos Policiais Militares) e a Lei nº 11.357/2009 (RPPS) — autoriza a incidência da contribuição previdenciária, sobre verbas incorporáveis aos proventos, como adicional noturno, serviço extraordinário e insalubridade, desde que atendidos os requisitos legais.

6. Por outro lado, o terço constitucional de férias é expressamente excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária por possuir natureza indenizatória, conforme o art. 12, VII, da Lei Estadual nº 14.265/2020, não gerando repercussão em proventos de aposentadoria.

7. Assim, revela-se legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas que possam integrar a aposentadoria, mas indevida sobre o terço de férias, impondo-se a restituição dos valores descontados a esse título, limitada à prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Sentença reformada, em parte, mantendo-se afastada a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, §11; Lei Estadual nº 14.265/2020, art. 12; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 65; CPC, art. 496; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC (Tema 163 da repercussão geral), Pleno, j. 11.10.2014; STF, ARE 1.256.745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 8065602-41.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 18.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8003247-63.2021.8.05.0271, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 27.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8001569-32.2022.8.05.0027
, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figuram como interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
PAULO SÉRGIO DA SILVA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REFORMAR
A SENTENÇA, EM PARTE, em reexame necessário.